Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), DIVINA LUZIA FLORES DA SILVA - CPF: 023.342.351-64 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OTACÍLIO MANOEL DA SILVA (AGRAVANTE), DIVINA LUZIA FLORES DA SILVA - CPF: 023.342.351-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o inciso LXXIV do artigo 5.o da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE OTACÍLIO MANOEL DA SILVA
, neste ato representado pela inventariante, Sra. DIVINA LUZIA FLORES DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o
1040077-42.2023.8.11.0003
, proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, aduzindo possuir despesas com gastos essenciais que ficariam comprometidas em caso do indeferimento da benesse.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida bem como, ao final, seja provido o recurso interposto.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo a benesse da gratuidade de justiça vindicada.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, conforme certificação anexa aos autos (id. 202957691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Otacílio Manoel da Silva, neste ato representado pela inventariante, Sra. Divina Luzia Flores da Silva, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o 1040077-42.2023.8.11.0003, proposta em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Assim, de a agravante ter comprovados nos autos rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), demonstrou também que seus débitos mensais perfazem a monta de cerca de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que inclui fatura de energia elétrica, cartão de crédito e plano de saúde.

Ainda, juntou aos autos declarações de importo sobre renda e extratos bancários atualizados, documentos aptos a comprovar a insuficiência financeira alegada pela agravante, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessário à concessão do benefício pleiteado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024